Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011879-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA - CNPJ: 03.143.955/0001-96 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – EMBARGO DA ÁREA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Constatado o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a Licença Ambiental Única, mostra-se correta a lavratura do Termo de Embargo da área.

Não havendo o preenchimento, na ação de base, dos requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que não concedeu o pleito de tutela de urgência requerida pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ciagra Cia. Agropastoril Aruanã, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020030-98.2021.8.11.0041, não concedeu a medida de urgência postulada, que objetivava a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo, ou Interdição n. 103651, com a consequente retirada do seu nome da consulta pública de áreas embargadas.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição, já que decorridos mais de 10 (dez) anos desde a instauração do Processo Administrativo, sem que tenha havido a prolação da decisão.

Sustenta que, pelo fato de ter aderido ao CAR e cumprido o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, além de ser possuidora de Autorização Provisória de Funcionamento – APF –, relativos à área embargada, não se justifica a manutenção do Termo de Embargo, ou Interdição n. 103651.

Defendeu, ainda, que os requisitos do artigo 300, do CPC, foram preenchidos, pois possui APF válida, e o referido embargo está inviabilizando o exercício das suas atividades rurais.

Diante desse cenário, postulou a antecipação da tutela recursal, para o fim de reformar a decisão agravada e deferir a suspensão do termo de embargo n. 103651, até o julgamento de mérito deste Agravo.

O pedido de concessão da tutela recursal pleiteado foi indeferido
(id. 94054996, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 98658479, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 99802969, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Ciagra Cia. Agropastoril Aruanã, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020030-98.2021.8.11.0041, não concedeu a medida de urgência postulada.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica
Ciagra Cia. Agropastoril Aruanã
propôs a Ação Anulatória de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que houve a prescrição da pretensão punitiva, no Processo Administrativo n. 211577/2010, já que tramita há mais de 10 (dez) anos, sem que tenha sido prolatada decisão.

Salientou, na inicial, que está quite com suas obrigações ambientais, posto que aderiu ao CAR, possui Autorização Provisória de Funcionamento e cumpre o Termo de Compromisso Ambiental n. 28246/2019.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o Processo Administrativo está paralisado há mais de 03 (três) anos, aguardando julgamento ou despacho.

Salientou que o valor da multa, caso mantida a penalidade, deve ser reduzido.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, por não vislumbrar, ao menos neste momento, o elemento de urgência que justifique sua concessão,
INDEFIRO
a liminar.

Contra essa decisão,
a empresa Ciagra Cia. Agropastoril Aruanã
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

A empresa Agravante, com vistas a reformar o
decisum
recorrido, defende a ocorrência da prescrição, ausência de motivos para a manutenção do Termo de Embargo, ou Interdição n. 103651, e o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, postulada na ação de base.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

A Agravante defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o Processo Administrativo tramita há mais de 10 (dez) anos, sem que houvesse a prolação de decisão.

Anoto que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Da análise dos

elementos probatórios constantes dos autos de origem, observo que a lesão ambiental (desmatamento), praticada no imóvel rural da Recorrente, ocorreu nos anos de
2005 a

2008
(id. 57146950, pág. 05 – autos de origem), que foi lavrado o Auto de Infração n. 123792, no dia
01/03/2010
(id. 57146950, pág. 02 – autos de origem), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 211.577/2010 ocorreu no dia
25/03/2010
(id. 57146950, pág. 03 – autos de origem).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes que houvesse o transcurso de 05 (cinco) anos da prática da lesão ao meio ambiental,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora não tenha sido prolatada decisão, no referido Processo Administrativo, a Administração deu início à apuração da lesão ambiental, assegurando à parte autuada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa quadra, evidente a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – PROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (N.U 1012339-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021).

Da Inexistência de Motivos para a Manutenção do Termo de Embargo ou Interdição

A empresa Recorrente assegura que não há razões para que seja mantido o Termo de Embargo ou Interdição n. 103651, já que aderiu ao CAR, cumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – e era possuidora de Autorização Provisória de Funcionamento – APF –, relativos à área embargada.

Analisando a documentação que acompanhou a ação de base, verifico que, de fato, a Recorrente inscreveu a sua propriedade rural no CAR, firmou o Termo de Ajustamento de Conduta e era possuidora de APF válida.

Ocorre que o simples fato de o imóvel rural estar inscrito no CAR não autoriza a Recorrente a exercer atividade potencialmente poluidora, sem a licença do órgão ambiental competente.

Ademais, o imóvel rural somente será considerado ambientalmente regular, quando for realizada a análise do CAR e a emissão do cumprimento do Termo de Compromisso de Recomposição da área, o que não ocorreu no presente caso, pois não existe decisão final no processo administrativo (CAR).

Não há desconsiderar que o embargo, nos termos do §1
o
do artigo 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 – Código Estadual do Meio Ambiente –, é consequência da prática de atividade, sem a licença ambiental.

Aliás, no Termo de Embargo n. 103651, no campo “Fatos Constatados”, há menção expressa ao fato de que a interdição deu-se pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n. 722. Veja-se:

Por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n. 722 da Manifestação n. 763/SUBPGMA/SEMA/2009, folha 197 do processo n. 101122/2005 (id. 93184990, pág. 01).

Frise-se que os atos dos servidores da SEMA-MT possuem presunção de veracidade, e a Recorrente não conseguiu demonstrar que o motivo ensejador da interdição não existiu ou que houve equívoco daqueles.

Quanto à existência da APF, penso que também não afasta a legalidade do embargo, porque a lesão ambiental foi constatada antes de sua emissão.

Registro que, no curso da ação de origem, com a devida instrução, a Agravante terá oportunidade de comprovar as suas alegações.

Dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência

A pessoa jurídica Recorrente defende que, na ação de base, houve o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC e, por isso, deve ser concedido o pleito de tutela de urgência.

O artigo 300, do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, o conjunto probatório demonstra o não preenchimento de tais requisitos, porque o Auto de Infração n. 123792 e o Termo de Embargo, ou Interdição n. 103651, foram lavrados pela SEMA-MT, em razão de a Recorrente exercer atividade potencialmente poluidora, sem a Licença Ambiental Única – LAU –, expedida pelo órgão ambiental e, por descumprir o TAC n. 722. Logo, a probabilidade do direito é duvidosa.

Da mesma forma, não obteve êxito de comprovar o perigo de dano, visto que a interdição ocorreu em 01/03/2010 e, somente no dia 01/06/2021, foi ajuizada a Ação Anulatória.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Ciagra Cia. Agropastoril Aruanã, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021